Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DELITO CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por difamação, absolvendo o querelado com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente alegou que o recorrido publicou imagem de adolescente em rede social, com legenda que o associava a criminosos, causando-lhe constrangimento e repercussão negativa, tendo a publicação alcançado mais de vinte mil visualizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo recorrido, em página de rede social, com imagem desfocada de adolescente e legenda irônica, configura o crime de difamação, especialmente diante da alegada ausência de autorização para uso da imagem e da alegação de exposição pública e constrangimento decorrente da postagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A caracterização dos crimes contra a honra exige a presença de dolo específico, consistente na intenção deliberada de ofender a reputação da vítima (animus diffamandi).
4 - A legenda utilizada na postagem – “OS JOVENS JÁ ESTÃO SE REUNINDO PARA MAIS UM DIA COM A PMDF” – admite diversas interpretações e não imputa fato concreto desonroso ou ilícito ao querelante.
5 - O recorrido desfocou os rostos das pessoas na imagem e não indicou nomes, o que afasta a identificação direta e inequívoca dos envolvidos.
6 - Não há provas de que a publicação causou repercussão negativa específica à honra objetiva do querelante ou de que foi motivada por intenção de difamá-lo.
7 - O conteúdo foi retirado do ar após o recorrido tomar conhecimento de que um dos indivíduos filmados era menor de idade, demonstrando ausência de dolo ofensivo.
8 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente o dolo específico, não se configura o crime de difamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A difamação exige a demonstração do dolo específico de ofender a honra alheia, não se configurando o delito quando ausente a intenção deliberada de atingir a reputação da vítima.
2 - Publicações em redes sociais com conteúdo ambíguo, sem menção a nomes ou identificação clara, e com rostos desfocados, não configuram, por si, crime contra a honra.
3 - A utilização de linguagem irônica ou jocosa, sem imputação direta de fato desonroso ou ilícito, afasta a tipicidade penal da conduta.